Tribunal: TJBA
Processo: 0156517-79.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0156517-79.2004.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: COLEGIO MARAT LTDA - ME

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DE INFRAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA LC N.º 118/2005. PRESCRIÇÃO DIRETA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA REALIZADA NO CURSO REGULAR DO PROCESSO. AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS LAVRADO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS SUBSEQUENTES REQUERIDOS PELO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA

PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA. PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador em face da sentença que reconheceu a prescrição direta e extinguiu a Execução Fiscal ajuizada em 2004, destinada à cobrança de crédito tributário referente à multa de infração (Taxa de Licenciamento de Estabelecimento) do exercício de 1999.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar se a demora na citação, que resultou na consumação do prazo prescricional, pode ser imputada ao Judiciário, autorizando a aplicação da Súmula 106/STJ, ou se decorreu de erro exclusivo da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução foi ajuizada antes da vigência da LC n.º 118/2005, de modo que a citação válida constituía o marco interruptivo da prescrição. Nos autos, restou comprovado, por meio do Aviso de Recebimento, que o executado foi validamente citado no início de 2005.

4. Após o aperfeiçoamento da relação processual, o processo avançou com a expedição de mandado e posterior realização de penhora, com lavratura de auto de penhora e avaliação de bens, nomeação de depositário e requerimento de atos expropriatórios.

5. A presença desses atos afasta por completo a tese de prescrição direta, pois demonstram que a execução teve curso regular, com impulso do exequente e sem qualquer inércia que pudesse justificar a extinção do feito.

6. A sentença baseou-se em premissa fática equivocada ao afirmar inexistir citação válida no prazo legal, desconsiderando os atos constritivos regularmente realizados, o que impõe sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido
, para afastar a prescrição direta, anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, preservando os atos válidos já praticados, em observância à efetividade da tutela executiva e à legalidade que rege a cobrança tributária
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 0156517-79.2004.8.05.0001,
tendo como apelante, o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e apelada,
COLÉGIO MARAT LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG24E